Tribunal: STF
Processo: MS 31385
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do CNJ. Ilegitimidade passiva da Presidência do TJPA. Decadência. Ausência de prova do ato coator. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. Agravo regimental não provido.



    1. A atuação da autoridade tida como 2ª impetrante limitou-se à execução de determinação emanada do Conselho Nacional de Justiça, o que exclui sua legitimidade passiva ad causam no feito.



    2. O termo a quo para efeito de contagem do prazo decadencial para impetrar mandado de segurança é o da ciência pelo interessado da prática do ato inquinado de ilegal. O presente mandado de segurança fora impetrado mais de 10 (dez) dias após o término do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/09.



    3. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 



     4. Agravo regimental não provido.